Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. IRDR 16 DO TJDFT. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. PRELIMINARES AFASTADAS. ÍNDICES LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ANUAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, devem observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, aplicando a tese jurídica definida em seu incidente a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito.
II. Decidindo o IRDR 16, o TJDFT firmou a tese segundo qual: “I) nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório; II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021).”
III. Submetida questão semelhante ao Superior Tribunal de Justiça, adveio a fixação de tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo a qual: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).
IV. No caso concreto, considerando a vinculação obrigatória às teses, deve ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. (sem evidente “distinguishing”), da competência da Justiça Comum e da prescrição decenal (e não quinquenal, como pretendido). Afastadas as preliminares de incompetência em favor da Justiça Federal, ilegitimidade passiva e prescrição.
V. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais.
VI. Considerando que os índices de correção monetária e juros anuais do fundo PASEP são legalmente previstos, não depende de conhecimento especial de técnico a confrontação entre esses índices e os que a parte demandante entende ser aplicáveis.
VII. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso concreto, ele não conseguiu comprovar que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).
VIII. Apelação conhecida e desprovida.